Tribunal: STF
Processo: ARE 1278398
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA E CONTESTADA. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS N°³ 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO. TRIBUTÁRIA, MODULAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A ‘APRECIAÇÃO EQUITATIVA’ DO JULGADOR.
     I - Considerando às diversas oscilações jurisprudenciais suportadas pelo tema, a Corte Suprema estabeleceu uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso. Assim, nas ações ajuizadas até a conclusão do. precedente (03/09/2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo, caso a parte ré tenha apresentado contestação de mérito, fica caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão vindicada na peça inicial. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. 
    II - A revisão da remuneração constitui correção da expressão nominal da remuneração dos servidores públicos, quando é notória a defasagem provocada pelas perdas inflacionárias, garantia esta assegurada na Carta da República em seu artigo 37, inciso X, a qual deve ocorrer anualmente, ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices’. Todavia, o parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, seja em quatro, três e duas parcelas, consoante preveem, respectivamente, as Leis Estaduais n°° 17.597/20127-18.112/2013 e 18.417/2014, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, implica em danoso efeito de defasagem e, por isso, a confirmação da procedência da ação é medida imperativa na espécie, a fim de reconhecer o direito dos substituídos às diferenças salariais geradas com o escalonamento das datas bases relativas aos exercícios de 2011, 2013 e 2014. 1 - Tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros que recai sobre a caderneta de poupança (juros simples, ficando excluída a incidência de juros compensatórios), nos termos da regra do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, e a correção monetária, deve se dar pelo -IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. A manutenção da correção monetária com base no índice da TR atá a data de modulação do efeito prospectivo da ADI n° 4.357/DF deve ser observada apenas quando houver a expedição de precatório ou de seu pagamento pelo Ente devedor (STJ, 18 TAgRg no AREsp a° 601045/RS Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05/08/2015).
    IV - Fixados os honorários advocatícios em consonância com os critérios elencados nas alíneas do § 3° do artigo 20 do Código de Processo Civil, bem assim a consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça, devem ser os mesmos confirmados REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A PRIMEIRA E PARCIALMENTE PROVIDAS A REMESSA E A SEGUNDA.
     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, apontou-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 93 e 97, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 10.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015: 
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Observa-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação do regime da Repercussão Geral (AI 791.292 -RG/PE - Tema 339 e RE 870.947-RG/SE - Tema 810).
    Lado outro, transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão recorrido:
    “[...] Após a análise minuciosa das tratativas das partes, bem como das leis estaduais de regência, é mister concluir que os servidores receberam as datas-bases concernentes aos exercícios de 2011, 2013 e 2014, porém desprovidas dos reflexos advindos das diferenças ocasionadas pelo escalonamento dos pagamentos na forma instituída pelas Leis Estaduais n°s 17.597/2012 (4 parcelas), 18.172/2013 (3 parcelas) e 18.417/2014 (2 parcelas), o que, de fato, comprometeu a finalidade do instituto, porquanto não houve a recomposição do poder aquisitivo dos vencimentos dos substituídos nos termos propostos, em razão da inflação.
    Nesse particular, insta ressaltar que a revisão da remuneração constitui correção da expressão nominal da remuneração, com vistas à recomposição do poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias.
    [...]” (págs. 17-18 do documento eletrônico 12).
     Observa-se, assim, que o Tribunal a quo decidiu a causa com base na interpretação da legislação estadual pertinente (Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014). Assim, para dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado pela Súmula 280 desta Corte, sendo certo, por conseguinte, que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF.
    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.
    3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ITATIBA. ABONO CONCEDIDO POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.062.629-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
 Ministro Ricardo Lewandowski
 Relator